Tribunal: TJDFT
Processo: 0002708-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL.
1. Antes da alteração do artigo 225 pela Lei no 12.015/2009, a jurisprudência manifestava-se pela interpretação desse artigo conforme o artigo 227 da Constituição Federal, assegurando-se ao Ministério Público a legitimidade para a propositura de ação penal pública para os crimes sexuais contra vítimas crianças e adolescentes.
2. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima ostentar especial relevância, notadamente quando conjugada com o acervo probatório e decorrente de narrativa coerente dos fatos imputados, como ocorre no caso.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de caso repetitivo (tema 1.121) fixou o entendimento no sentido de que “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).” Portanto, no caso, analisado, considerando serem as vítimas menores de 14 anos, inviável a pretendida desclassificação.
4. O delito de pornografia infantil é formal, podendo ser comprovado pela palavra segura da vítima em ambas as fases sobre ter sido filmada enquanto tomava banho.
5. O crime de atentado violento ao pudor prevê a prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal com a participação da vítima, o que não ocorre no caso.
6. Os estupros de vulneráveis contra cada vítima ocorreram diversas vezes – certamente mais de 7 (sete) - ao longo dos vários anos em que frequentaram a casa do réu, em circunstâncias similares de tempo, execução e local, e com unidade de desígnios, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva com aplicação da fração máxima de 2/3 de acréscimo à pena definitiva. Entre as sequências delitivas praticadas contra cada criança houve concurso material, pois, decorrido mais de um ano entre elas e não há elementos que indiquem unidade de desígnios.
7. Recurso parcialmente provido.